Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas na decisão recorrida proferida na instância originária constitui supressão de instância.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Para as sociedades empresárias, a escriturações contábil, fiscal e de pessoal se constitui documentação cuja manutenção, posse e acesso são imprescindíveis a fim de manterem-se em dia com as obrigações tributárias e fiscais.
4. Evidenciado nos autos a dificuldade de obtenção da referida documentação pela parte autora, mostra possível o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para impor a empresa prestadora de serviços contábeis a obrigação de apresentá-la.
5. Agravo conhecido em parte e desprovido.